Tribunal: TJES
Processo: 0000477-92.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-92.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000477-92.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E RECEPTAÇÃO

–

ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, IV E VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 180 DO CP –
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO
-

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL

– DESCABIMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
-BASE –
P
OSSIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 -
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade dos delitos, não havendo que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.
2
- Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na ausência de comprovação da licitude do bem apreendido, extraído dos depoimentos dos policiais e das demais provas constantes nos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação.
3
–
C
onsiderando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da
nocividade, variedade

e

quantidade
da substância entorpecente,
as quais preponderam sobre as demais circunstâncias,
o
quantum
fixado
para o crime de tráfico de entorpecentes
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
. Por
outro lado,
e
m relação ao crime de receptação, foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime, de modo que, com exceção dos antecedentes
e da conduta social
, devem ser anuladas, vez que foram
apontadas

condenações e
ações penais em curso para a valoração d
a

personalidade
, e, expressões
próprias do tipo penal na negativação da culpabilidade e dos motivos,
sendo tais condutas vedadas, conforme se extrai da jurisprudência pátria.

4
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000477-92.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBERTO DA SILVA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal, a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base para o seu mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 15 de fevereiro de 2022, o réu trazia consigo e guardava drogas destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente; Laudo de Exame Químico; e Laudo Pericial de exame de arma de fogo e material.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes Policiais, tendo consignado o PM Ericson em juízo, que os agentes tiveram conhecimento de que na residência informada havia um homem realizando o tráfico de drogas, junto com outras pessoas, tendo apontado as características físicas do acusado. Afirmou que ao se deslocarem ao imóvel, o acusado, assim que percebeu a presença da equipe policial empreendeu fuga pela parte superior de imóveis vizinhos, estando em posse de uma arma de fogo.

Destacou ainda que ao realizaram a abordagem do réu, apreenderam a arma de fogo que estava em sua posse, além de terem apreendido drogas dentro da residência, no quarto e na cozinha, tendo percorrido o caminho realizado pelo acusado e encontrado mais entorpecentes, dinheiro, munições e demais objetos adquiridos por ele.

Por fim, consignou que apuraram que o acusado representava uma importante liderança do tráfico de drogas no município de Cariacica, estando o mesmo foragido desta cidade em razão de uma operação feita pelo Ministério Público naquele município, havendo um mandado de prisão em aberto expedido em desfavor do acusado.

Ademais, havia um menor na residência do acusado, tendo, inclusive, as testemunhas policiais, informado que o réu declarou informalmente que estava funcionando como gerente de tráfico, e que os menores de idade pegavam cargas de drogas e realizavam a venda.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Rennan Felipe de Medeiros Padilha.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, e art. 40, VI, da ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Em relação ao crime de receptação, as testemunhas policiais, inquiridas em Juízo, afirmaram que a arma de fogo foi apreendida na posse do acusado, sendo o armamento produto de furto ocorrido no Quartel de Cornando Geral da Polícia Militar, registrando que o acusado declarou na delegacia que adquiriu a arma de fogo pelo valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), sendo este abaixo do valor de mercado.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)”.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

No que se refere as penas-base do apelante, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020).”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, enquanto a pena para o crime de receptação pode variar entre 01 (um) a 04 (quatro) anos, foi estipulada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico que na análise levada a efeito das circunstâncias judiciais para o crime de tráfico, o MM. Juiz considerou, fundamentadamente, a quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida.

Com efeito, embora, tenham sido utilizadas expressões vagas e próprias do tipo penal, para os vetores negativos da culpabilidade, motivos e consequências, e, ações penais em curso, para o vetor da personalidade, o que é vedado pela jurisprudência pátria, o “quantum” da pena-base fixado deve ser mantido, considerando a variedade e expressiva quantidade do entorpecente apreendido (732 unidades pequenas de maconha, 161 unidades grandes de maconha, 153 unidades de loló).

Desta forma, a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto, nos termos do disciplinado no art. 42 da Lei de Tóxicos, que dispõe que a natureza e quantidade da droga preponderam sobre as demais circunstâncias judicias.

Em relação ao crime de receptação, foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime, de modo que, com exceção dos antecedentes e da conduta social, devem ser anuladas.

Foram apontadas condenações e ações penais em curso para a valoração da personalidade, e, expressões próprias do tipo penal na negativação da culpabilidade e dos motivos, sendo tais condutas vedadas, conforme se extrai da jurisprudência pátria.

Sobre o tema,
vejamos:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar,
motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado
. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...].
Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7.
"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe de 1/7/2021.)”.
Grifo nosso.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base do recorrente em relação ao crime de receptação, mantendo nos demais termos o “decisum” monocrático.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

-
Crime de receptação
(art. 180, CP)

Considerando as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social), fixo a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho o aumento da pena em 06 (seis) meses, decorrente da agravante da reincidência, razão pela qual, torno a pena definitiva em
02
(
dois
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão,
e 70 (setenta) dias-multa
.

Em razão do
c
ú
mulo material
dos delitos de tráfico e receptação, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, totaliza a
pena definitiva em 1
6
(dezesse
is
) anos
e 03 (três) meses
de re
clu
são e
o pagamento de
1.
470
(mil
quatrocentos e setenta)
dias-multa
.

Permanece o
regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.